Tribunal: STF
Processo: ARE 908396
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 19.12.2016. DIREITO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADESÃO A NOVO REGULAMENTO. ANÁLISE DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. A controvérsia sobre a migração para novo plano de complementação de aposentadoria cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.